Tribunal: TJSP
Processo: 1018788-08.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aposentadoria voluntária. Professor de Educação Básica II. EC no 41/03, art. 6o c.c. CF, art. 40, § 5o. LCE no 836/97, art. 39. Integralidade. Revisão da aposentadoria. Férias. Indenização. Infringência. – Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição ou obscuridade; poderão ter efeito modificativo quando a modificação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aposentadoria voluntária. Professor de Educação Básica II. EC no 41/03, art. 6o c.c. CF, art. 40, § 5o. LCE no 836/97, art. 39. Integralidade. Revisão da aposentadoria. Férias. Indenização. Infringência. – Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição ou obscuridade; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento da omissão ou da contradição. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; a embargante pretende, como fica claro de seus argumentos, novo julgamento do recurso; e para isso os embargos não se prestam. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018788-08.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
MARIA IZILDA ALMIDORI SANTORO, são embargados ESTADO DE SÃO PAULO e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018788-08.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
2
Voto no ED-3.451/20
Embgos. Declar. no 1018788-08.2018/50000 10a Câmara Direito Público
Embgte: Maria Izilda Almidori Santoro
Embgdo: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - SP-Prev
Origem: 2a Vara Faz Pública (Santo André) Proc. no 1018788-08.2018
Juiz: Erica Matos Teixeira Lima

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aposentadoria voluntária.
Professor de Educação Básica II. EC no 41/03, art. 6o c.c. CF, art.
40, § 5o. LCE no 836/97, art. 39. Integralidade. Revisão da
aposentadoria. Férias. Indenização. Infringência. Os embargos de
declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da
omissão, contradição ou obscuridade; poderão ter efeito
modificativo quando a modificação for decorrência necessária do
saneamento da omissão ou da contradição. Não é o caso dos autos,
em que inexistem tais falhas; a embargante pretende, como fica
claro de seus argumentos, novo julgamento do recurso; e para isso
os embargos não se prestam. Embargos rejeitados.
1.
A Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso da
autora e proveu parcialmente o recurso das requeridas para afastar a alteração
dos proventos, mas mantido o pagamento da diferença das férias (fls. 353/360).
Embarga a autora aduzindo que o acórdão é contraditório, pois entende que a
autora faz jus à aposentadoria na forma do art. 6o da EC no 41/03, mas não
aplica o valor de R$-4.241,10 indicado as fls. 37; o cálculo pericial com que a
parte concordou não trouxe o cálculo alternativo referido. Pede declaração.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018788-08.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
3
2.
Infringência. Os embargos de declaração não visam à
revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição ou obscuridade;
poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária
do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade. Não é o caso dos autos,
em que inexistem tais falhas.
O acórdão é claro em seus fundamentos e conclusões;
o valor de R$-4.241,25 indicado no cálculo de fls. 37 (no acórdão constou fls.
34), não corresponde ao valor dos proventos, mas inclui valores que não
compõem o cálculo final. No mais, conforme se afere da manifestação de fls. 238,
a autora concordou com o laudo pericial que indicou o valor de R$-3.224,61,
apontando uma diferença de apenas R$-7,00 em relação ao cálculo
administrativo, que é insuficiente para invalidá-lo. A embargante pretende como
fica claro em suas alegações, novo julgamento; não visa à correção do 'error in
procedendo', mas do 'error in judicando' e para isso os embargos não se prestam.
O voto é pela rejeição dos embargos. Faculto às
partes opor-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator